Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão indeferitória de pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do ato o qual excluiu a agravante do grupo de portadores de deficiência em concurso público. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão ante presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada no feito de origem. Pede seja empossada em uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, por ser uma pessoa com o transtorno do espectro autista, ou, caso não seja esse o entendimento, requer seja reservada vaga de pessoa com deficiência à agravante até a prolação da sentença.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, requerida no feito de origem pela parte agravante. 2.1. Conforme o dispositivo legal mencionado acima, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. 2.2. A agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. 2.3. Disputa uma vaga para o cargo de professor de educação básica, especialidade atividades.

3. A Lei no 12.764/2012, no § 2o do artigo 1o, estabelece que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3.1. O artigo 5o, VI, da Lei Distrital no 4.317/2009, de sua vez, dispõe: o autismo é um “comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;”. 3.2. A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, VIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;”.

4. No caso, o relatório médico juntado aos autos atesta possuir a agravante “Transtorno do Espectro Autista, CID 11, 6A.02.0, que resulta no comprometimento das seguintes funções: apresenta boa capacidade cognitiva, flexibilidade mental e funções executivas preservadas, entretanto, apresenta dificuldades na interação social, comportamento ritualizado, interesse acentuado por assuntos e atividades em particular. Embora não haja atrasos no desenvolvimento da linguagem, há presença de dificuldades com a comunicação social. [...] que tais sintomas não são impeditivos para que ela exerça suas funções de acordo com as exigências do edital do concurso [...].”. 4.1. As provas até então apresentadas evidenciam a probabilidade do direito alegado, indicando atender a agravante aos requisitos legais e editalícios para concorrer como portadora de deficiência. 4.2. Precedentes: “[...] 1. A Lei federal n° 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, destaca em seu art. 1°, §2°, que: ‘a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais’. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, notadamente os inúmeros relatórios médicos e o laudo de avaliação neuropsicológica elaborados por profissionais especializados, comprovam que a autora é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que se trata de distúrbio abarcado entre aqueles especificados na legislação de regência e no edital do concurso como apto a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas. 3. A legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência, não cabendo, portanto, à Administração Pública interpretar restritivamente os dispositivos legais e excluir do certame a candidata que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. [...].” (07045402420238070018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 2/4/2024.); “[...] 2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), em seu art. 2o, define, como pessoa com deficiência física ‘aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas’, e estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que a ‘avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação’. 3. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea ‘c’), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). 4. Se o impetrante conseguiu comprovar ser portador de autismo, através de diversos laudos psiquiátricos e psicológicos juntados aos autos, de outros concursos de que participou enquadrado como pessoa com deficiência e pela emissão em seu favor de cartão de transporte para pessoas com Síndrome de Asperger - Autismo, deve lhe ser assegurado o reconhecimento como ‘pessoa com deficiência’, na forma prevista no edital do certame, e, por conseguinte, o seu direito de participar do curso de formação, para o qual atingiu classificação dentro das vagas consideradas ‘PCD’ - pessoa com deficiência, e demais etapas do certame. [...].” (07126749420238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 11/3/2024.); “[...] 1. Constatado que o candidato é autista (CID 10: F84.5), portador de Síndrome de Asperger, ele deve ser enquadrado na lista dos aprovados como portadores de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (20140111204460APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 28/1/2016.). 4.3. Ademais, há também o perigo de dano, porquanto o não deferimento da medida pretendida poderá acarretar dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de outro candidato assumir a vaga pleiteada pela agravante.

5. Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela parte agravante no feito de origem, reforma-se a decisão agravada para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, bem com garantir a reserva de vaga à agravante destinada às pessoas com deficiência até a sentença de mérito, observada à ordem de classificação.

6. Recurso provido.